Tribunal: TJSP
Processo: 1000839-10.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Afecções colunares. Incapacidade parcial e permanente. Nexo etiológico laboral comprovado. DORT. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. Alta médica. Dia seguinte ao da cessação administrativa, respeitada

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Afecções colunares. Incapacidade parcial e permanente. Nexo etiológico laboral comprovado. DORT. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. Alta médica. Dia seguinte ao da cessação administrativa, respeitada a prescrição quinquenal. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Tema 862.
Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) relacionado às mesmas sequelas (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação. Aplicação do IPCA-E para correção monetária. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC, ressalvada decisão do C. STF nas ADIs 7.047 e 7.064.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva ilíquida, a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), sem determinação de suspensão dos processos.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
RECURSO PROVIDO.